Tribunal: TJMMG
Processo: 2000247-86.2024.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000247-86.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/12/2024 Publicação: 17/12/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR EM HABEAS CORPUS – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO QUE AUTORIZE A RETRATAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Alysson Felipe Alves Gomes e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Ministério Público e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão agravada. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Alysson Felipe Alves Gomes contra a decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido liminar no habeas corpus por ele impetrado (Evento 17). Em suas razões recursais, o agravante alega ser cabível a oposição de embargos de declaração contra decisão monocrática, salientando que a decisão combatida está contrária a legislação pátria. Sustenta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, citada na decisão combatida, não corresponde a correta aplicação do direito no caso, razão pela qual compreende que esta Segunda Câmara deve examinar as alegações atinentes aos embargos de declaração (Evento 22 – AGRAVO1). Foi determinada vista dos autos ao eminente procurador de justiça (Evento 24). A eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (Evento 29). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Inicialmente, aprecio a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de previsão legal, suscitada pela eminente procuradora de justiça. De fato, o art. 269 do Regimento Interno deste Tribunal Militar prevê a interposição de agravo interno apenas na hipótese de inconformismo com decisão de natureza militar proferida pelo relator em ações cíveis; todavia, penso que a ausência de previsão do agravo interno em ações criminais no regimento interno desta Corte consiste em mera omissão da norma e, portanto, não possui o condão de inviabilizar o manejo do recurso em processos dessa natureza, sendo esse, inclusive, o entendimento que vem sendo adotado por este Tribunal Militar. Confira-se: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO - PERMISSIBILIDADE PLENA NO DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR - PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL - PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO - QUESTÃO SUPERADA PELO CONHECIMENTO UNÂNIME - AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO - UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA N. 648 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO NO AGRAVO INTERNO DE ORIGEM, PARA MANTER A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT - EMBARGOS PROVIDOS. (Embargos Infringentes n. 2000094-58.2021.9.13.0000 – Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino – Tribunal Pleno – Data do Julgamento: 22/11/2021) (Destaque-se). Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada pelo Ministério Público. Passo ao exame do mérito. Verifica-se que o ora agravante alegou, nos embargos de declaração opostos, a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão de indeferimento do pedido liminar em habeas corpus impetrado em seu benefício. Todavia, conforme exposto na decisão agravada, o art. 246 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais dispõe que os embargos de declaração somente podem ser opostos contra acórdão. Por sua vez, o art. 542 do Código de Processo Penal Militar prevê que somente é cabível a oposição de embargos de declaração contra acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Infere-se dos dispositivos legais supramencionados que não há previsão legal quanto ao cabimento do recurso de embargos declaratórios contra decisão monocrática que indefere ou defere pedido liminar em sede habeas corpus, ou seja, o embargante utilizou-se de via teratológica para alcançar o almejado, o que não é permitido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Dessa forma, compreendi que não se deve conhecer dos embargos, por ausência de previsão legal, citando diversos julgados, nesse sentido, do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR - HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO VISLUMBRADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 619 DO CPP. Não há previsão legal para a interposição de embargos de declaração contra decisão que defere ou indefere pedido liminar. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.280942-4/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 17/07/2024, publicação da súmula em 17/07/2024). EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM HABEAS CORPUS - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Não há como conhecer de Embargos de Declaração opostos em face de decisão que indefere pedido liminar em "Habeas Corpus", diante da ausência de previsão legal para tanto. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.228269-7/001, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/06/2024, publicação da súmula em 20/06/2024). EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HABEAS CORPUS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - EMBARGOS CONTRA DECISÃO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. O art. 619 do Código de Processo Penal é taxativo ao dispor que apenas é cabível o recurso de embargos de declaração em face dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.063682-9/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/02/2024, publicação da súmula em 08/02/2024). EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM "HABEAS CORPUS" - INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - NÃO CONHECIMENTO. - Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, somente é cabível o recurso de embargos de declaração em face de acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas. Logo, não devem ser conhecidos os embargos de declaração opostos contra decisão que indefere pedido liminar, por ausência de previsão legal. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.22.205313-4/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/09/2022, publicação da súmula em 08/09/2022). EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. - Conforme consta taxativamente no art. 619 do Código de Processo Penal, cabível a oposição de embargos de declaração apenas em face de acórdãos proferidos pelos Tribunais, não sendo possível sua interposição contra decisão monocrática prolatada em sede de habeas corpus. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.21.090230-0/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/09/2021, publicação da súmula em 09/09/2021). EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Inexistindo previsão na lei processual penal, não há como conhecer de embargos de declaração contra decisão que indeferiu o pedido liminar em habeas corpus. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.21.108349-8/001, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/07/2021, publicação da súmula em 07/07/2021). Destaquei, na oportunidade, que não se pode desconsiderar a análise perfunctória e o caráter provisório inerente ao pedido liminar, passível de modificação a qualquer tempo, principalmente quando exame do mérito, que, inclusive, está sendo submetido à turma julgadora na presente sessão de julgamento. Dessa forma, considerando a inexistência de fatos e fundamentos que autorizem a retratação, julgo que o presente recurso deve ser improvido. Nesse contexto, inexistem elementos aptos para modificar a decisão impugnada, porquanto o recurso de embargos de declaração opostos contra a decisão de indeferimento do pedido liminar em habeas corpus não comportava mesmo conhecimento, devendo ser desprovido o presente agravo interno. Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Ministério Público e, no mérito, nego provimento ao agravo interno, ficando mantida a decisão agravada. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto prolatado pelo eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de dezembro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator